Tribunal: TJES
Processo: 5010763-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010763-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAVA EVENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O ato judicial objeto do recurso encontra-se perfeitamente fundamentado, sendo possível compreender toda a argumentação lançada pelo Magistrado prolator, o que permitiu, inclusive, a interposição do recurso mediante impugnação dos fundamentos meritórios da decisão recorrida.

2.
A omissão relativa a um único campo do auto de infração nº 0124/2021 (ausência de assinatura do contribuinte) não é capaz de invalidar ato administrativo, porquanto
não prejudicou a sua substância.

3.
O ato impugnado foi presenciado por duas testemunhas e eventual nulidade dependeria de dilação probatória, não compatível com o instrumento processual manejado pela recorrente.

4.
No bojo de ambos os processos administrativos a recorrente foi notificada, mantendo-se inerte, de modo que o não

exercício de defesa não pode ser imputado à administração.

5.
As certidões de dívida ativa atendem
aos requisitos exigidos, tanto pela Lei de Execuções Fiscais quanto pelo Código Tributário Nacional, uma vez que é possível observar que a dívida se origina dos autos de infrações de normas de postura, os valores históricos e os encargos incidentes, bem como a forma de calculá-los.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010763-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAVA EVENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRAVA EVENTOS LTDA - ME
em razão da

decisão ID 25750946, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no bojo da Ação de Execução Fiscal nº 5007932-23.2022.8.08.0021, movida pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em seu recurso, ID 6028174, a agravante sustenta que (i) a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação, (ii) não se recusou a assinar o auto de infração lavrado (AI 0124/2021) e (iii) não foi notificada da decisão proferida no processo administrativo 75/22, tendo o seu direito de defesa cerceado.

E mais: as certidões de dívida ativa não contemplam todos os requisitos previstos na LEF.

Decisão, ID 6268685, em que indeferi a tutela antecipada requerida.

Contrarrazões, ID 7329138, pelo desprovimento do recurso.

De plano, afasto a alegação de nulidade do
decisum
impugnado, porquanto encontra-se fundamentado, sendo possível compreender toda a argumentação lançada pelo Magistrado prolator, o que permitiu, inclusive, a interposição do recurso mediante impugnação meritória respectiva.

Ultrapassado esse ponto, a recorrente aduz, em síntese, violações ao devido processo administrativo, especialmente quanto às notificações dos atos administrativos praticados que teriam ocasionado cerceamento do seu direito de defesa.

Denota-se dos autos que, em 23/12/2021, a recorrente foi regularmente notificada (nº 0119/21) quanto à violação a normas de postura, sendo determinada a retirada de quatro escadas que foram colocadas em via pública, tendo assinado o documento.

Não tendo cumprido a determinação, em 27/12/2021 foi lavrado o auto de infração nº 0124/2021, pelo descumprimento da referida notificação (nº 0119/21).

O auto de infração não foi assinado pelo responsável legal da empresa e o fiscal não assinalou, no campo próprio, a recusa em assinar. Porém, consta a assinatura de duas testemunhas.

Relevo, nesse tocante, que a omissão do fiscal – que se limitou a não marcar um “x” no campo específico da recusa – não prejudicou a substância do ato, que foi presenciado por duas testemunhas.

Não há, portanto, prejuízo na ausência de indicação da recusa e, eventual nulidade do ato, no que diz respeito à presença das testemunhas, depende de dilação probatória, não compatível com o instrumento processual manejado pela recorrente.

Ademais, a própria lei municipal prevê que as omissões do ato não acarretarão nulidade se constarem nele elementos suficientes para caracterizar a infração e o infrator, o que, no caso, está perfeitamente indicado.

E, ainda, a norma dispõe que a assinatura não constitui formalidade essencial à validade do ato.

Veja-se, a propósito:

Art. 31. O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, deverá:

I - Mencionar o local, dia, mês, ano e hora da lavratura;

II - Referir-se ao nome do infrator ou denominação que o identifique e das testemunhas, se houver;

III - Descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes, indicar o dispositivo legal ou regulamento violado e fazer referência à notificação preliminar que consignou a infração, quando for o caso;

IV - Conter a intimação ao infrator para pagar as multas devidas ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos;

V - Conter a assinatura de quem o lavrou.

§ 1º As omissões ou incorreções do auto não acarretarão sua nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator
.

§ 2º A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implica em confissão, nem a recusa agravará a pena
.

§ 3º Se o infrator ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o auto, far-se-á menção dessa circunstância.

Por fim, saliento que, no bojo do processo administrativo relativo ao referido auto de infração (processo nº 29368/2021), a recorrente foi intimada da decisão que o confirmou e manteve-se inerte, deixando, portanto, de exercer o seu direito de defesa (ID 18956817).

Quanto ao processo administrativo nº 77/2022, que trata do auto de infração nº 0126/2021 e refere-se à reiteração da infração, porquanto em 28/12/2021 as escadas ainda não haviam sido removidas, também não há mácula que tenha impedido a defesa da agravante.

Em que pese a recorrente sustentar que não foi notificada, vislumbra-se do processo que a notificação da decisão administrativa e da inscrição em dívida ativa foram recebidas por meio de correspondência, com aviso de recebimento.

Ademais, a alegação de que o auto de infração não descreveu corretamente a conduta praticada, limitando-se a indicar o descumprimento à notificação nº 0119/21 não pode ser acolhida, porque o representante legal da empresa assinou a referida notificação, tendo plena ciência dela.

Com efeito, a remissão não enseja qualquer tipo de mácula à defesa da recorrente.

Por fim, não se pode acolher a alegação de nulidade da CDA, uma vez que ela atende aos requisitos exigidos, tanto pela Lei de Execuções Fiscais quanto pelo Código Tributário Nacional.

Da análise do documento é possível observar que a dívida se origina dos autos de infrações de normas de postura, os valores históricos e os encargos incidentes, bem como a forma de calculá-los.

Com efeito, não vislumbro mácula apta à desconstituição dos títulos, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.